Tribunal: STF
Processo: RE 81964
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-26
Data de publicação: 1980-09-26

Ementa:
INVENTARIO APÓS DESQUITE LITIGIOSO. SONEGADOS. ACÓRDÃO QUE,
RECONHECENDO A IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DE SONEGADOS, AJUIZADA PELA
MULHER, RECONHECEU, POREM, O DIREITO DESTA A MEAÇÃO, DETERMINANDO
ENTÃO A SUA INTEGRALIZAÇÃO. ARESTO QUE NÃO AFRONTOU A LEI FEDERAL,
NEM DIVERGIU DOS PADROES COLACIONADOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
NÃO CONHECIDOS.